Tribunal: CARF
Processo: 11080.007417/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.007417/2009-13
ACÓRDÃO
2001-007.874 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCEU MIGLIAVACA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
CONCOMITÂNCIA
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. SUMULA 01 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.874 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007417/2009-13
2
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de cobrança de IRPF relativo aos exercícios 2006, 2007 e
2008 em decorrência de rendimentos supostamente classificados indevidamente como isentos –
bolsa de programa de extensão ou pesquisa pagas por universidade brasileira – Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
Em sua defesa o contribuinte apresenta seus argumentos relativos à isenção dos
valores recebidos. Para tanto apresenta ainda entendimento judicial nesse sentido.
Decisão da DRJ de fls. 454/468 manteve integralmente o lançamento em decisão
que restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS - BOLSAS DE EXTENSÃO - CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A bolsa de estudo e pesquisa isenta do imposto de renda é aquela recebida exclusivamente para
proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas pesquisas não representem
vantagem pra o doador e nem importem contraprestação por serviços prestados pelo beneficiário
do rendimento. Os valores recebidos por pessoa física a título de bolsa de extensão que importem
contraprestação de serviços são tributáveis na fonte e na declaração de ajuste anual do beneficiário.
DECISÕES JUDICIAIS - EFEITOS
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a inconstitucional idade das normas
legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam' em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 475/496 é apresentado Recurso Voluntário segundo o qual o Recorrente seria
professor da UFRS tendo, nessa condição, se tornado membro da Fundação Médica do Rio
Grande do Sul apto a desempenhar as atividades complementares à docência sob a forma de
atividade de extensão, de modo que desenvolve tais atividades lastreado em Termo de
Compromisso para Concessão de Bolsas de Extensão. Todos os argumentos da impugnação são
repisados.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.874 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007417/2009-13
3
Às fls. 529/535 foi protocolada petição pela PGFN solicitando o cumprimento de
sentença judicial transitada em julgado proferida nos autos de no 5044861-23.2013.404.7100/RS
que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a isenção, quanto à incidência de
imposto de renda, das verbas recebidas pelo autor a título de bolsa de extensão, pagas pela
Fundação Médica do Rio Grande do Sul, vinculada ao Programa de Docência em Residência
Médica e Assistência à Saúde, conforme previsão do art. 26 da Lei no 9.250/96, no ano-base de
2007, e condenar a ré a revisar o auto de infração objeto do PAF 11080.007417/2009-13,
observando o decidido nesta sentença quanto à exclusão da infração referente ao ano-base de
2007. Foi determinado que a revisão da notificação deveria ser realizada no prazo de sessenta (60)
dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença.
Às fls. 538 há despacho da autoridade administrativa que informa que a decisão foi
cumprida com relação ao exercício de 2008 – ano-base 2007.
Às fls. 562/586 foi protocolada petição pelo contribuinte trazendo decisões do CARF
quanto ao mesmo assunto de contribuintes diferentes por meio das quais a isenção por ele
pleiteada teria sido reconhecida.
Já às fls. 589/615 é apresentada petição pelo sujeito passivo por meio da qual foi
requerida a extinção do crédito tributário em discussão em razão de decisão judicial transitada em
julgado nos autos do processo de no 5078960-14.2016.4.04.7100/RS que reconheceu a isenção do
IR para bolsas de pesquisa e extensão recebidas no âmbito da Lei no 8.958/94.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, todavia não pode ser conhecido uma vez que a
mesma matéria nele discutida foi judicializada.
A própria defesa afirma o que segue:
“No entanto, no curso do processo administrativo, foi noticiado fato que aniquila todo o crédito
tributário e acarreta a sua imediata exclusão: DUAS DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,
no âmbito das ações no 5078960-14.2016.4.04.7100/RS e no 5044861-23.2013.404.7100/RS,
reconhecendo e declarando a isenção de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física em relação às
bolsas de extensão recebidas pelo ora recorrente, no mesmo programa de preceptoria, com fulcro
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.874 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007417/2009-13
4
no art. 26, da Lei no 9.250/95, conforme decisões judiciais juntada às fls. 532-535 e às fls. 591-595
destes autos.
A primeira ação judicial, de cunho declaratório, foi julgada totalmente procedente para
reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte autora ao pagamento da
contribuição previdenciária e do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de bolsa de
extensão no Programa de Extensão de Preceptoria de Residência Médica. Na segunda ação,
sobreveio sentença de parcial procedência para fins de desconstituir o lançamento fiscal no que se
refere ao ano-calendário de 2006, reconhecendo, em relação às bolsas percebidas pelo recorrente, a
isenção do imposto de renda na forma do artigo 26 da Lei 9.250/95. Ambas as ações referem-se,
exatamente, às mesmas bolsas que foram objeto do presente lançamento fiscal.”
Assim, a discussão no presente caso perdeu objeto em razão da interposição de
ação judicial que discute o mesmo objeto dos presentes autos.
Pelo cotejo dos documentos dos autos nota-se que uma das ações é de cunho
DECLARATÓRIO, não havendo assim que se falar em qualquer possibilidade de eventual discussão
na via administrativa.
Conforme consta nos documentos juntados, o Poder Judiciário reconheceu – a
partir da decisão proferida no processo uniformizador de jurisprudência de no 5026530-
56.2014.404.7100/RS – que os valores recebidos a título de bolsa de extensão pagos pela
Fundação Médica do Rio Grande do Sul a professor preceptor vinculado ao programa de docência
em residência médica e assistência à saúde junto ao Hospital das Clínicas de Porto Alegre seriam
isentos de Imposto de Renda.
Eis o teor da decisão uniformizadora:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 26
DA LEI 9.250/95. BOLSA DE EXTENSÃO. PROFESSOR PRECEPTOR DE RESIDÊNCIA MÉDICA NA UFRGS
JUNTO AO HCPA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO RECONHECIDO E PROVIDO. 1.
Aplica-se a isenção do imposto de renda prevista no art. 26 da Lei no 9.250/96 às verbas percebidas a
título de bolsa de extensão, pagas pela Fundação Médica do Rio Grande do Sul, a professor
preceptor vinculado ao Programa de Docência em Residência Médica e Assistência à Saúde junto ao
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, uma vez que a atividade desenvolvida é de estudo e pesquisa. 2.
Precedentes do STJ, no sentido de são isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de
pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou
pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador,
nem importem contraprestação de serviços. 3. Incidente conhecido e provido. (5026530-
56.2014.404.7100, Turma Regional de Uniformização da 4a Região, Relator p/ Acórdão João Batista
Lazzari, juntado aos autos em 04/09/2015)
Assim, como o objeto da ação judicial é o mesmo discutido na via administrativa,
resta evidente a integral identidade das discussões administrativa e judicial e sua consequente
renúncia na presente esfera, nos termos da Sumula 01 do CARF abaixo transcrita:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.”
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.874 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.007417/2009-13
5
Assim, o recurso não pode ser conhecido.

II – DO DISPOSITIVO
Tendo em vista a concomitância de discussão administrativa e judicial sobre a
mesma matéria e o disposto na sumula 01 do CARF, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 624
DF CARF MF
Original